Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012577-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (AGRAVANTE), EUGENIA DUARTE GUIMARAES - CPF: 651.719.341-34 (AGRAVANTE), EXTRACAO DE MINERIO BEARIZ LTDA - CNPJ: 18.460.953/0001-06 (AGRAVADO), GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA - CPF: 712.892.751-49 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1012577-10.2023.8.11.0000 -

ID nº 172086674

AGRAVANTES
:
EUGENIA DUARTE GUIMARAES e JOSIAS SANTOS GUIMARAES

AGRAVADOS
:
EXTRACÃO DE MINERIO BEARIZ LTDA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR RECURSAL – REEDIÇÃO DAS MATÉRIAS TRAZIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante reeditou no agravo interno as mesmas matérias trazidas no agravo de instrumento e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da liminar recursal, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 172086674
interposto por
EUGENIA DUARTE GUIMARAES e JOSIAS SANTOS GUIMARAES

em face

da
decisão que indeferiu a liminar recursal
postulada no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012577-10.2023.8.11.0000
interposto contra
EXTRAÇÃO DE MINERIO BEARIZ LTDA
,

mantendo a decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na origem pela agravada para o fim de:

“
a) DETERMINAR que a empresa requerente seja imediatamente a instituição da servidão minerária sobre área da propriedade denominada “FAZENDA SERRA DOURADA I, imóvel rural, situada no Município e Comarca de Pontes e Lacerda – MT, registro R2 da matrícula 10.820, livro 2”, a incidir em uma área de 162,17 hectares (cento e sessenta e dois hectares e dezessete ares), conforme a anexa planta, nos termos dos artigos 59 e 60 do Código de Mineração;

b) DETERMINAR que a parte requerida abstenha-se de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos à implantação das obras de construção para fins da pesquisa minerária, inclusive, deixarem de adotar quaisquer medidas que embaracem ou dificultem a passagem de veículos e maquinários, pertencentes à empresa requerente e de suas eventuais terceirizadas, pelo referido bem imóvel;

c) ESTABELECER preceito cominatório, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia, a serem revertidos em prol da empresa requerente;

d) ESTABELECER que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil;

e) DETERMINO que seja extraído mandado de manutenção de posse em nome do indivíduo indicado na petição inicial, fazendo consignar as especificações e os comandos chancelados no âmago do presente veredicto; e

f) FIXAR caução fidejussória de R$ 1 000 000,00 (um milhão), visando assegurar eventual indenização do demandado, bem como assegurar a reparação de eventuais danos cometidos ao meio ambiente.”

Insatisfeita contra o indeferimento a liminar recursal, pontuam os agravantes que
inexiste risco de lesão grave de difícil reparação, visto que o Alvará de Pesquisa objeto dos autos de origem tem prorrogação automática legalmente garantida; que a agravada jamais prestou a caução determinada pelo juízo a quo, descumprindo, portanto, ela mesma a determinação liminar; e que o agravado em momento algum questiona o direito de exploração da empresa, mas sim a permissão de início imediato da atividade ante as peculiaridades locais, como a existência de patrimônio espeleológico ainda não devidamente inventariado, o que vai de encontro ao princípio da precaução.

Adiante, reafirma que onde se descobriu a existência de caverna ainda não estudada e um complexo ecossistema hídrico-faunístico, houve por bem o digníssimo magistrado de primeiro grau acatar o pleito e permitir o início das atividades sem maiores aprofundamentos, mediante o depósito em espécie de caução fidejussória de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Aduz que as peculiaridades locais da região, como uma recém-descoberta cavidade natural subterrânea ainda não devidamente mapeada e catalogada, recomendam que toda e qualquer ação de significativo impacto ambiental só se dê após a realização dos estudos ambientais exigidos pelo ordenamento pátrio, pois, acaso assim não seja, as ações açodadas podem ocasionar danos ambientais irreversíveis.

Enfatiza ainda que outro aspecto a merecer destaque é o fato de que, na “Serra da Fazenda Serra Dourada I também foram identificados pontos de nascentes de água nas rochas metamórficas. Esse tipo de rocha apresenta presença de água principalmente em suas fraturas e veios cisalhados, a qual alimenta o córrego Cagado que supre a demanda de consumo da Fazenda Serra Dourada I e das propriedades próximas, seguindo para o rumo do rio Guaporé” (ID 116448667, sem destaque no original), ciclo natural que será diretamente impactado pela atividade minerária.

No mais, pontua que a
suspensão do cumprimento do

mandado de manutenção de posse em nome do indivíduo indicado na petição inicial

para ingresso na Fazenda Serra Dourada I e início das atividades minerárias na poligonal minerária é medida de acautelamento a evitar o perecimento, em última análise, não só do direito dos agravantes (propriedade), mas antes da própria coletividade (meio ambiente).

Por fim, pretende juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo ao presente recurso para fins de deferir a antecipação de tutela recursal pretendida no agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Ainda, caso se não entenda pela retratação e/ou reconsideração, seja o processo colocado em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões ao agravo interno vieram no
ID nº 174665659
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID nº 172086674
interposto por
EUGENIA DUARTE GUIMARAES e JOSIAS SANTOS GUIMARAES

em face

da
decisão que indeferiu a liminar recursal
postulada no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012577-10.2023.8.11.0000
interposto contra
EXTRACÃO DE MINERIO BEARIZ LTDA
,

mantendo a decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na origem pela empresa EXTRAÇÃO DE MINERIO BEARIZ LTDA para o fim de:

“
a) DETERMINAR que a empresa requerente seja imediatamente a instituição da servidão minerária sobre área da propriedade denominada “FAZENDA SERRA DOURADA I, imóvel rural, situada no Município e Comarca de Pontes e Lacerda – MT, registro R2 da matrícula 10.820, livro 2”, a incidir em uma área de 162,17 hectares (cento e sessenta e dois hectares e dezessete ares), conforme a anexa planta, nos termos dos artigos 59 e 60 do Código de Mineração;

b) DETERMINAR que a parte requerida abstenha-se de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos à implantação das obras de construção para fins da pesquisa minerária, inclusive, deixarem de adotar quaisquer medidas que embaracem ou dificultem a passagem de veículos e maquinários, pertencentes à empresa requerente e de suas eventuais terceirizadas, pelo referido bem imóvel;

c) ESTABELECER preceito cominatório, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia, a serem revertidos em prol da empresa requerente;

d) ESTABELECER que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil;

e) DETERMINO que seja extraído mandado de manutenção de posse em nome do indivíduo indicado na petição inicial, fazendo consignar as especificações e os comandos chancelados no âmago do presente veredicto; e

f) FIXAR caução fidejussória de R$ 1 000 000,00 (um milhão), visando assegurar eventual indenização do demandado, bem como assegurar a reparação de eventuais danos cometidos ao meio ambiente.”

Pois bem
.

Ao analisar a liminar recursal do agravo de instrumento em questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Analisando detidamente o presente recurso, verifica-se

que na origem a
ora agravada
EXTRAÇÃO DE MINÉRIO BEARIZ LTDA
ajuizou a
Ação de Avaliação de Danos e Pesquisa Minerária com pedido Liminar de Imissão na Posse, em face dos ora agravantes
JOSIAS SANTOS GUIMARÃES
e
EUGÊNIA DUARTE GUIMARÃES
, alegando que obteve
Alvará de Pesquisa Mineral n. 997/2023
, com vigência até
01/10/2024
, bem como é titular dos direitos minerários em poligonal do processo que tramita na
Agência Nacional de Mineração – ANM nº 48068.867604/2021-13
, sendo necessário para realização da pesquisa a imissão na posse de uma área de 162,17 hectares, proveniente da área originalmente pertencente ao
Alvará nº 5.377/2021
, do
Processo nº 866.235/1992
de titularidade de MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Apontou que, conforme expresso no cadastro mineiro, o prazo para início e conclusão das pesquisas é muito curto, sendo de urgência o início imediato do projeto, tendo como vigência até
01/10/2024
, sendo que a área em questão se encontra em região que sofre com frequentes invasões por garimpeiros, inclusive já contava com cerca de 250 a 300 pessoas retirando minério de forma ilegal (invadida) e que precisou de operações da Polícia Federal, Forças Nacional e do Exército para serem retirados do local.

Narrou ainda no processo principal que a situação de invasão se repete neste exato momento e com a clara conivência e participação por parte dos superficiários, que se negam a denunciar ou permitir a entrada da empresa, para que possa proteger os seus direitos sobre o subsolo.

Informou também que a área de terras que corresponde ao traçado do percurso foi autorizada para fins de pesquisa minerária. Que não obstante os contatos presenciais, por telefone e propostas efetivadas, não se obteve êxito na composição amigável para a desapropriação da área, impondo à autora/agravada o caminho judicial a fim de convalidar a obrigação firmada junto à ANEEL.

Requereu a tutela de urgência, o que foi deferida para:

“a) DETERMINAR que a empresa requerente seja imediatamente a instituição da servidão minerária sobre área da propriedade denominada “FAZENDA SERRA DOURADA I, imóvel rural, situada no Município e Comarca de Pontes e Lacerda – MT, registro R2 da matrícula 10.820, livro 2”, a incidir em uma área de 162,17 hectares (cento e sessenta e dois hectares e dezessete ares), conforme a anexa planta, nos termos dos artigos 59 e 60 do Código de Mineração;

b) DETERMINAR que a parte requerida abstenha-se de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos à implantação das obras de construção para fins da pesquisa minerária, inclusive, deixarem de adotar quaisquer medidas que embaracem ou dificultem a passagem de veículos e maquinários, pertencentes à empresa requerente e de suas eventuais terceirizadas, pelo referido bem imóvel;

c) ESTABELECER preceito cominatório, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia, a serem revertidos em prol da empresa requerente;

d) ESTABELECER que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil;

e) DETERMINO que seja extraído mandado de manutenção de posse em nome do indivíduo indicado na petição inicial, fazendo consignar as especificações e os comandos chancelados no âmago do presente veredicto; e

f) FIXAR caução fidejussória de R$ 1 000 000,00 (um milhão), visando assegurar eventual indenização do demandado, bem como assegurar a reparação de eventuais danos cometidos ao meio ambiente”.

Insatisfeitos, os requeridos interpuseram o presente recurso, aduzindo em suma que tal decisão
não revela a melhor análise do caso, até mesmo porque a narrativa da exordial não resiste ao exame documental, indo por terra quando cotejada com o panorama fático e jurídico.

Adiante ponderam que a mineração é uma atividade de interesse público, sendo correto sustentar também que a propriedade privada é um direito fundamental da República Federativa do Brasil, de sorte que não se deve tomar o interesse público como a “bala de prata” pronta a sumariamente fulminá-lo.

Enfatizam que quando o interesse do minerador se opõe ao do superficiário, este tem direito a uma reparação justa e ponderada, principalmente em razão do caráter disponível dos direitos em questão, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do minerador.

Aduzem ser notório e inegável o alto impacto que a mineração exerce sobre o meio ambiente natural, trazendo a todo procedimento a necessidade de prudência e aprofundamento instrutório, atributos incompatíveis com a antecipação de tutela.

A título ilustrativo, um pesquisador munido de uma Guia de Utilização (GU) pode extrair até 50.000 toneladas por ano (art. 103 c/c Anexo IV, Portaria 155/2016 do DNPM) de material bruto, o que definitivamente não é uma quantia pequena.

Declaram ainda que a medida liminar ora combatida concorre para que a agravada ponha uma mina em funcionamento ainda durante a pesquisa, ou seja, sem a necessidade de submeter seu projeto ao licenciamento ambiental trifásico e aos demais estudos mais rigorosos imprescindíveis à concessão de lavra.

Esclarecem também que a agravada prevê em seu Plano de Pesquisa, por exemplo, a abertura de trincheiras que “(...) possuirão até 5 metros de profundidade e comprimento indeterminado”. Considerando que tais escavações representam risco à incolumidade de animais domésticos e silvestres (ou até mesmo de pessoas), indaga o que será feito para evitar a queda acidental dentro desses buracos e quem fará o controle; se terá

sinalização; por quanto tempo ficarão abertos; se demandarão supressão de vegetação.

No mais, informam que a lavra experimental terá abertura de túneis subterrâneos com explosivos e mercúrios, perguntando: Quais precauções empregadas para sustentação desses túneis? Como e quando serão realizadas as detonações? Qual a quantidade de explosivos será empregada? A intensidade é segura para o patrimônio espeleológico local? É possível assegurar que o uso de mercúrio não contaminará os lençóis freáticos da região? Qual equipamento será empregado para evitar a dispersão de mercúrio na atmosfera, pela evaporação? Onde serão instaladas as benfeitorias inerentes à lavra? Como serão essas construções?

Concluindo, pontuam os agravantes que são os maiores interessados na preservação ambiental do imóvel, especialmente no que tange à adoção de medidas adequadas para mitigação dos impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas resultantes de toda e qualquer atividade lá empreendida e que inexiste qualquer invasão na área dos superficiários.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo a fim de evitar o cumprimento do mandado para ingresso na Fazenda Serra Dourada I e o início sumário das atividades minerárias na poligonal minerária.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, a probabilidade de direito milita em favor do agravado, uma vez que este se encontra amparado pelo
Alvará de Pesquisa Mineral nº 997/2023
, com vigência até
01/10/2024
, bem como é titular dos direitos minerários em poligonal do processo que tramita na Agência Nacional de Mineração – ANM nº 48068.867604/2021-13, muito embora os agravantes sejam proprietários da área, todavia, até prova em contrário, em

havendo declaração de utilidade pública da faixa de terreno destinada à servidão administrativa para fins de pesquisa de lavra minerária, como no caso em tela,

ficam afetados parcialmente os poderes do proprietário quanto ao seu uso ou gozo. Confira:

Ademais, é importante destacar que servidão mineraria constitui um direito real de utilidade pública, que não pode ser confundido com as servidões previstas no Código Civil, em que predomina o interesse particular, nos termos do
artigo 5º, f, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941
:

“Art.5º. Consideram-se casos de utilidade pública:

(...)

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica.”

Corroborando a sujeição da matéria ora discutida, são pertinentes os ensinamentos de
HELY LOPES MEIRELLES
(2005, p. 496):

“A instituição da servidão administrativa ou pública faz-se por acordo administrativo ou por sentença judicial, precedida sempre de ato declaratório da servidão, à semelhança do decreto de utilidade pública para desapropriação”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31ª edição. São Paulo. Malheiros, 2005, p. 496)

Além do mais, não constitui em faculdade e sim dever do proprietário do solo permitir o ingresso e o exercício das atividades minerarias, atividade de interesse nacional e de aplicação do princípio da função social da propriedade, portanto, deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular.

Ainda, o
deferimento da imissão também foi condicionado ao depósito do valor de avaliação prévia (indenização) – que poderá ser revista após a devida instrução, à luz dos §§1º e 2º do art. 60 do Decreto-lei n. 227/67, bem como foi prestada a caução (imóvel livre e desimpedido em nome de ALDILSON DOS SANTOS BEARIZ), visando garantir eventuais danos na propriedade.

“Art. 60. Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos
resultantes dessa ocupação.

§ 1o Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário.”

Quanto ao risco de lesão grave de difícil reparação, igualmente este milita em favor do agravado, diante do lapso temporal que dispõe para realizar a pesquisa (
01/10/2024
).

Desta feita,
indefiro

a liminar recursal
.

Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.

Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto do agravo de instrumento, bem como
não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da liminar recursal, portanto, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, logo, o recurso deve ser desprovido.

Ademais, vale salientar que a decisão agravada foi proferida em sede de
cognição sumária não exauriente, própria, aliás, da fase procedimental, sendo que o mérito recursal será mais bem analisado pela Colenda Câmara,
após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023